Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL LUCIO DA SILVEIRA (eDoc. 980) contra decisão por mim proferida em 5/8/2025 (e-Doc. 977), por meio da qual autorizei as saídas temporárias do reeducando, pelo período de 30 (trinta) dias, para fins de tratamento médico (sessões de fisioterapia) não oferecido pelo sistema prisional.



    Sustenta o embargante, em síntese, que houve violação ao princípio da congruência (art. 492 do Código de Processo Civil), aplicável subsidiariamente, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão atacada concedeu pedido diverso do que requerido. Segundo diz, “a Defesa requereu PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, enão, como decidiu, SAÍDA TEMPORÁRIA”.



    Alega, ainda, que a autorização para saídas temporárias esbarra em “limitação MATERIAL, envolvendo agentes públicos, deslocamentos, riscos, custos elevados e prejuízos ao Estado” e “LIMITAÇÃO FÍSICA, uma vez que Daniel Silveira não pode ser submetido a tamanho infortúnio e sofrimento físico”. Acrescenta que “o relatório médico do especialista, Dr. Raimundo Pereira Filho, que realizou a cirurgia, determina que tenham que ser feitas fisioterapias diariamente, como se verifica na peça de ID: a3e79a40”.



    Requer, assim, “esclarecimentos, e ao saná-los, RECONHECER A INVIABILIDADE MATERIAL do que fora decidido, AFASTAR A DECISÃO EXTRA PETITA, eis que não houve qualquer pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA, que viola o Art. 492, CPC, para, conforme a PGR, e excepcionalmente, deferir, COM URGÊNCIA, a PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, para encaminhar Daniel Silveira à sua residência, e de lá, realizar o tratamento de fisioterapia, continuamente e com segurança, sem os riscos e infortúnios do vai e vem de MAGÉ A PETRÓPOLIS, o que inviabiliza o tratamento”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    Na hipótese, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida, pois, no caso, foram autorizadas saídas temporárias ao embargante, pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de que possa realizar as sessões de fisioterapia, conforme recomendações apontadas na documentação médica acostada aos autos e a declaração da Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (SEAPAM), ao informar não possuir estrutura física, equipamentos e equipe de saúde especializada para os cuidados específicos do apenado.



    Diversamente do que sustenta a Defesa, a decisão embargada foi proferida na mesma linha do parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido da concessão, em primeiro lugar, das saídas temporárias e, apenas excepcionalmente, da prisão domiciliar (eDoc. 974):



    “(...) Assim, considerando a necessidade da intervenção fisioterápica e a ausência de estrutura adequada na unidade prisional, o Ministério Público Federal se manifesta pela concessão de saídas temporárias, para que o reeducando realize seu tratamento em clínica a ser indicada por sua própria defesa, nos termos da lei. Ressalva, porém, o entendimento de que, não sendo essa, por qualquer limitação de ordem material que se imponha ao estabelecimento prisional, uma alternativa possível, impõe-se o deferimento, em caráter excepcional, do tratamento em regime de prisão domiciliar, pelo prazo necessário”.



    A decisão de 5/8/2025, ainda, foi dada em conformidade com as disposições dos artigos 14, § 2º, e 120, II, ambos da Lei de Execução Penal, os quais dispõem que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, na hipótese de tratamento médico não oferecido pelo sistema prisional.



    Frise-se que, em sede de execução penal, o Estado-Juiz está adstrito ao princípio da legalidade, e não ao princípio da congruência nos moldes do processo civil. O pedido formulado pelo executado não vincula a decisão judicial quanto à concessão da prisão domiciliar humanitária, quando não se verificam presentes seus pressupostos legais e quando há possibilidade de adoção de outras medidas para garantir os direitos do preso, como se deu no presente caso com a concessão de saídas temporárias para a realização do tratamento de saúde.



    Não se verifica, portanto, qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena na unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos da decisão proferida em 5/8/2025.



    Conforme se verifica, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    É indisfarçável o propósito do embargante de rediscutir a decisão tomada no processo, o que não comporta a via eleita, que não se presta à rediscussão, mormente sob o ponto de vista do embargante, de ponto efetivamente enfrentado. 



    Nesse panorama, não merecem guarida os embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradições da decisão embargada, traduzem, em verdade, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 112.702 AgR-ED/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4.3.2016; RHC 122.806 ED/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11.3.2015; RHC 114.739 ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30.4.2013; HC 112.254 ED/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11.3.2013; AI 751.637 AgR-ED/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º.3.2011).



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente